Tribunal: TJSP
Processo: 1500902-71.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA VISANDO À ABSOLVIÇÃO DIANTE DE ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, DEFERINDO-SE A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITIVAS QUE FICARAM BEM PROVADAS –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA VISANDO À ABSOLVIÇÃO DIANTE DE ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, DEFERINDO-SE A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITIVAS QUE FICARAM BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS EM JUÍZO PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES E REVELANDO-SE INADMISSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, DESCABENDO A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – PRECEDENTES – REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA CORRETO NA ESPÉCIE, DESCABENDO A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.